Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Ação de partilha. Preliminar de nulidade. Rejeitada. Renúncia à análise do mérito recursal. Desistência homologada.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a declaração de nulidade da sentença, em razão da ausência de publicação do ato em nome de novo advogado.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a ausência de publicação da sentença em nome de novo advogado é causa de nulidade, ainda que ausente prejuízo.
III. Razões de decidir.
3. O art. 282, § 1o, do CPC, “o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”.
4. Ainda que publicada a sentença em nome de advogado distinto, o Apelante interpôs apelação antes mesmo do início do prazo recursal, tendo ratificado expressamente o recurso em momento posterior.
5. Inexistente prejuízo à parte, não deve ser declarada a nulidade.
6. Após a interposição do recurso, o Apelante renunciou à análise do fundamento de mérito, ato que se traduz em desistência, nos termos do art. 998 do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
7. Preliminar de nulidade rejeitada. Desistência homologada.
Tese de julgamento: “Ainda que publicada a sentença em nome de advogado distinto, a interposição da apelação antes mesmo do início do prazo recursal, com posterior ratificação expressa em momento posterior, evidencia a ausência de prejuízo à parte, inviabilizando a declaração de nulidade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 218, § 4o, 282, § 1o, 998, 1.012, caput.